Tribunal: TJES
Processo: 0012755-15.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Desacato; Resistência
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012755-15.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO LINCOLN DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06,
E ARTIGO 329, DO C
ÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28,DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o crime do artigo 28, da mesma Lei.
2. Destaca-se que os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.
3. As provas dispostas no caderno processual demonstram de forma inconteste a autoria e materialidade do crime do artigo 329, do Código Penal, uma vez que, com o intuito de impedir a sua prisão, restou devidamente comprovado que o apelante se utilizou de violência contra um policial militar, a fim de que o agente de lei não conseguisse exercer ato legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0012755-15.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO LINCOLN DE ALMEIDA

Advogado(s) do reclamante: SANDRA MARA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Pablo Lincoln de Almeida
,
inconformado com a r.
s
entença prolatada pelo Ju
iz de Direito
da
5
ª Vara Criminal d
e
Serra
às
fls.
482/493
dos autos físicos
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
, às fls. 02/03-verso, narra o seguinte:

“
Segundo o inqu
é
rito policial anexo, no dia 26 de agosto de 2020, por volta de 18 horas, em uma resid
ê
ncia localizada na rua Andaluzita, n° 1, bairro José de Anchieta I, Serra/ES, os denunciados PABLO LINCOLN DE ALMEIDA e JOCELIO AZEVEDO RIBEIRO, previamente acordados, tinham em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinaç
ã
o legal e regulamentar, d
o
is tabletes da droga conhecida coma “maconha”, co
m
dimens
õ
es aproximadas de 17cm
x
8,5cm
x
3c
m
, cada (autos de apreens
ã
o e de constataç
ã
o pr
o
vis
ó
rio da natureza das drogas fls. 41/43).

[...]
Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patru
l
hamento no bairro José de Anchieta I, quando receberam informaç
õ
es de que na rua Andaluzita, um indiv
í
duo vestido com camiseta do time do Flamengo, ostentava uma arma de fogo e determina
v
a que
o
s ve
í
culos abaixassem
o
s vidros, por isso para
lá
se deslocaram.

Assim que os Policiais entraram na rua Andaluzita, visualizaram o denunciado JOCELIO, que trajava uma camiseta de time nas cores branca e verme
l
ha, em atitude suspeita, pois correu para dentro da residência de n° 01, assim que notou a presença policial. Imediatamente os Policiais entraram na residência, onde o abordaram, be
m
como a denunciado PABLO.

Em cima de uma mesa, pr
ó
ximo aos denunciados PABLO e JOCELIO, os Policiais avistaram e apreenderam um tablete de maconha, com dimens
õ
es aproximadas de 17cm
x
8,5cm
x
3cm.

Em seguida, foram realizadas buscas no im
ó
vel sendo apreendidos ainda outro tablete de maconha, com dimens
õ
es aproximadas de 17cm
x
8,5cm
x
3cm, u
m
a balança de precis
ã
o, u
m
aparelho celular marca Samsung, capa cor dourada, u
m
apare
l
ho celular marca Motorola, cor azul escuro e a quantia de R$ 70,80, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreens
ã
o fls. 41/42).

[...]
Insta salientar, que no mo
m
ento da condução dos denunciados PABLO e JOCELIO, ambos usaram força física e resistiram a pris
ã
o (autos de resistência fls. 12 e 14).
[...]”
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
condenou
o recorrente
nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
e artigo 329, do Código Penal
,
na forma do artigo 69, do Código Penal,
à pena
total
de
06 (seis) anos e 08 (oito)

meses de reclusão
, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
,
além do pagamento de

680

(seiscentos e oitenta
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
506/514
dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do recorrente das imputações dos artigos 33, da Lei n° 11.343/06, e artigo 329, do Código Penal,
ao fundamento de
insuficiência de provas para a condenação.
Subsidiari
amente, pugna pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28, da Lei 11.343/06.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente,
no que diz respeito ao
crime do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
é sabido
que se trata de um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no retrocitado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou inconteste
por meio do Boletim Unificado de fls.
05/11
, Auto de Apreensão de fls.
41/42
,
Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl.
43,
todos do inquérito policial
, Laudo de Exame Químico
às
fl
s
.
62/
62v
dos autos
físicos,
e prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial, que atestam a apreensão de 02 (dois) tabletes de maconha
pesando aproximadamente 800g (oitocentos gramas)
dentro da residência do apelante
.

Quanto à
autoria
, também
é
in
questionável

a partir da análise
da prova documental e testemunhal produzida nos autos, a respeito da qual passarei a dissertar.

Nesse particular,
o policial militar
Rafael Ribeiro Ghidetti Rocha, à

fl. 452
dos autos físicos prestou depoimento no seguinte sentido:

“
[...
]

que
se recorda dos fatos narrados na exordial; que a guarnição de posse da denúncia de um indivíduo armado ameaçando motoristas, abaixando os vidros dos carros; que chegando ao local, o indivíduo ficou bastante nervoso e se espantou com a presença da polícia e adentrou uma residência de esquina; que foi dado ordem de par
a
da e não foi acatada; que tinha três policiais na viatura e dois foram atrás do indivíduo que se evadiu e um ficou do lado de fora fazendo a segurança; que os dois policiais fizeram a abordagem ao indivíduo e constatou que havia outro indivíduo dentro da residência; que nesse momento,
fizeram buscas no local e foram encontradas as drogas dentro da residência
;
[
...
]
que foi visualizado a motocicleta de cor amarela que tinha sido objeto de denúncia; que ao verificar a motocicleta foi encontrado uma quantidade de drogas na carenagem e também foi verificado sinais de adulteração na mesma
; que a moto estava estacionada sem ninguém próximo; que após a busca minuciosa nos indivíduos que estavam dentro da residência foi encontrado o documento da moto, o CRLV; que foi solicitado guincho para levar o veículo e a ocorrência finalizada no DPJ da Serra;
[...]
que dentro da residência tinha dois outros policiais e foi com eles a resistência e foi ate lá dentro apoiar no momento que viu a resistência física dos indivíduos; que os indivíduos estavam tentando impedir que fossem algemados; que salvo engano foi o depoente quem lavrou a ocorrência; QUE exibido o BU de fls. 05/11 do IP, confirma seu teor bem como sua assinatura eletrônica; que as informações do BU são verídicas;
que se recorda também que chegou denúncias anônimas informando o tráfico naquele local

[...]”.

Em seguida, contando a mesma narrativa, o Policial Miltar Thaynan Pablo Rocha de Oliveira prestou depoimento judicial à fl. 453 dos autos físicos. Confira-se:

“
[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE foi verificar denúncia e chegando ao local dois correram para dentro de uma casa e posteriormente teve um desacato; que estava na parte de dentro da residência;
que quando entrou na resid
ê
ncia que os dois correram de pronto tinha u
m
tablete de maconha em ci
m
a da mesa e eles resistiram e não queria
m
deixar os policiais entrarem, empurrando, e o depoente at
é
chegou a cair no chão;

que o tablete estava be
m
vis
í
vel embru
l
hado de verme
l
ho; que eles viram que j
á
tinha
m
perdido
; [...] que depois chegou apoio;
que foram verificar sobre a moto, pois foi passado que a moto amarela co
m
dois ocupantes estava distribuindo drogas na regi
ã
o
; que tinham encerrado essa primeira ocorrência, pois em diligências não tinham encontrado a moto; que a moto veio depois com a resistência do Allan e foi encontrado drogas na carenagem e ela estava clonada em um dos indivíduos de dentro da casa informou que a moto era de Jocélio, salvo engano; que a resistência foi até a chegada do apoio, pois eles não deixavam verificar a casa e nem serem algemados; que com a chegada de outros policiais viram que já iam ser presos e ai pararam de resistir; [...] que no momento que entraram na residência, foi porque os dois réus estava na porta da residência e quando a viatura passou correram para dentro e ato contínuo foram atrás dele para verificar o porque eles correram e para verificar se algum deles estava armado em virtude das denúncias; que a resistência foi o tempo todo e a abordagem foi a última coisa [...]”.

Nesse ponto, importante destacar que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares estão em perfeita consonância com o que foi narrado pelos agentes de segurança pública anteriormente em esfera policial, mesmo com o lapso temporal de um ano entre os depoimentos prestados em sede investigativa e judicial.

E
m relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso dos autos, os depoimentos dos policiais militares são uníssonos no sentido de que
Pablo Linc
o
ln de Almeida

mantinha em depósito expressiva quantidade de entorpecente destinado ao comércio ilícito
,
quero dizer, 813,3g da substância
conhecida como maconha
, dividida em dois tabletes envoltos por fita adesiva.

No mesmo sentido, em que pese tenha alterado a versão dos fatos em juízo, o corréu Jocélio Azevedo Ribeiro
confirmou
em esfera investigativa (fl. 37) que foi apreendido um tablete de maconha na casa do ora apelante.

No que concerne
ao réu, em esfera policial se utilizou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 35), enquanto em juízo, à fl. 457, negou integralmente os fatos narrados na exordial, sem dar qualquer explicação plausível
sobre a apreensão
de drogas em sua residência.

Todavia, da
análise das provas documentais e testemunhais carreadas
no caderno processual
, é certo que a negativa de autoria por parte do apelante se encontra isolada nos autos,
apresentando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal pelo crime praticado
.

Portanto,
o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
não podendo prosperar o pleito absolutório
.

Nessa perspectiva, ainda, quanto à alegação de que o apelante é um mero usuário de entorpecentes, certo que
mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecente
s
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o recorrente seja usuário de droga e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Outrossim,
é cediço que
o § 2º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, estabelece alguns critérios que auxiliam a identificar se a droga apreendida se destinava ao comércio ou ao consumo pessoal, estabelecendo que
“
P
ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agent
e
”.

No caso, considerando a
apreensão de 813,3g (oitocentos e treze vírgula três gramas) de maconha
na residência do apelante, é certa a destinação comercial da droga apreendida, haja vista não ser crível que uma pessoa consuma em curto espaço de tempo tamanha quantidade de entorpecente.

Dessa forma,
inviável o provimento dos pedidos de absolvição do crime de tráfico de drogas e desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso de entorpecentes, eis que
configurada a prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.3430/06, por
Pablo Lincoln d
e

Almeida
.

Prosseguindo, passo ao exame do pleito absolutório quanto ao crime do
artigo 329, do Código Penal
, que dispõe sobre o crime de resistência, e assim prevê,
in verbis
:

Art. 329.
Opor-se à execução de ato legal, mediante violência
ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena – detenção, de dois meses a dois anos.

Quanto ao referido delito, o bem jurídico tutelado é o regular funcionamento da administração pública, em especial a autoridade e o prestígio da função pública. O tipo subjetivo é o dolo, caracterizado na vontade de empregar violência ou ameaça a funcionário publico ou pessoa que o auxilia. O agente, ainda, deve ter o dolo específico de agir para impedir a execução do ato legal, tendo ciência da condição de funcionário público.

N
o caso em comento, após analisar com demasiada acuidade as provas dispostas no caderno processual, especialmente os depoimentos prestados em esfera investigativa e em juízo pelos policiais, certo que
a autoria
e materialidade do crime de resistência restou cristali
na
.

Nesse particular,
ao prestar depoimento em juízo, o policial militar Thaynan Pablo Rocha de Oliveira contou que o apelante resistiu à ação policial, empurrando o agente de segurança pública, que chegou a cair no chão. Vejamos:

“
[...
]
que quando entrou na residência que os dois correram de pronto tinha u
m
tablete de maconha enci
m
a da mesa e eles resistiram e não queria
m
deixar os policiais entrarem, empurrando, e o depoente ate chegou a cair no chão;
[...] que a resistência foi ate a chegada do apoio, pois eles não deixavam verificar a casa e nem serem algemados; que com a chegada de outros policiais viram que iam ser presos e ai pararam de resistir; [...] que a resistência foi o tempo todo e a abordagem foi a última coisa; [...].”. (fl. 453)

A supramencionada descrição dos fatos foi corroborada pelo depoimento judicial do policial militar Rafael Ribeiro Ghidetti Rocha, à fl. 452, que afirmou que “
dentro da residência tinha dois outros policiais e foi com eles a resistência e foi ate lá dentro apoiar no momento que viu a resistência física dos indivíduos
”. Outrossim, acrescentou que “
os policiais gritaram pedindo apoio e viu a resistência e por isso entrou na residência após
”.

A
demais, à fl. 12 do inquérito policial em apenso, consta termo assinado pelo policial militar
Thaynan Pablo Rocha de Oliveira
informando que o ora apelante fez contra ele “
o uso de força física, resistindo ativamente à prisão”
, de forma que foi necessária a utilização de técnicas de defesa e imobilização ministradas pela Polícia Militar do Espírito Santo.

Assim, não restam dúvidas de que o recorrente
Pablo Lincoln de Almeida
se opôs à execução de ato legal, mediante
uso de força física contra
funcionário público competente, razão pela qual também
não há que se falar em absolvição do réu quanto ao crime do art. 329, do C
ódigo Penal
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO

a
o recurso interposto,
mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 24 de agosto de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)